Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TRANSAÇÕES VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. BAIXO VALOR. R$ 622,65. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA OU EMBARAÇOS FINANCEIROS RELEVANTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que não acolheu o pedido de condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais decorrentes de fraude bancária. Sustenta a autora que a fraude ocorreu somente em razão da deficiência do sistema de segurança do banco, que permitiu o vazamento de seus dados pessoais e a realização de transações em sua conta sem a devida anuência, lhe causando angústia imensurável, o que foge do mero aborrecimento. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora é deferida.
III. Não conheço do recurso no que se refere às alegações de violação à Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que não sustentadas perante o Juízo de origem. Trata-se de indevida inovação recursal que não deve ser admitida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
V. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porque os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que gerem angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Destaca-se que, embora tenha havido o desfalque patrimonial de pouco mais de R$ 600,00 (seiscentos reais) em sua conta, a autora não alegou em sua petição inicial ou mesmo demonstrou que esse fato lhe tenha causado prejuízo à subsistência, seja sua ou de sua família, ou mesmo outros embaraços financeiros relevantes. Exatamente isso que difere este caso concreto daquele tratado no acórdão no 1405134 citado pela recorrente, no qual o desfalque patrimonial foi de quase R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VI. Recurso CONHECIDO EM PARTE e NÃO PROVIDO.
VII. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a autora/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em função da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.